Tribunal: TCU
Processo: 042.028/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3371/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, e considerando os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial uma vez verificada ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 38) e do parecer do Ministério Público (peça 42), ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 042.028/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Magno Rogério Siqueira Amorim (XXX.389.033-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.